Tribunal: TJDFT
Processo: 0745136-56.2023.8.07.0016
Órgão julgador: ALFEU MACHADO
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-02-25
Data de publicação: 2026-03-10

Ementa:
APELAÇÃO. DIREITO DE FAMÍLIA. UNIÃO ESTÁVEL. COMUNHÃO PARCIAL. PARTILHA. BENFEITORIAS EDIFICADAS EM IMÓVEL COMUM ALEGADAMENTE APÓS O TÉRMINO DO RELACIONAMENTO. AUSÊNCIA DE PROVAS. ABATIMENTO. NÃO CABIMENTO. FAZENDA ADQUIRIDA NO CURSO DA CONVIVÊNCIA. REGULARIZAÇÃO POSTERIOR. ESFORÇO COMUM. VERIFICAÇÃO. PARTILHA DE EXPRESSÃO ECONÔMICA DE POSSÍVEIS DIREITOS POSSESSÓRIOS OU AQUISITIVOS SOBRE IMÓVEIS EM NOME DE TERCEIROS. CONTEÚDO ECONÔMICO. VERIFICAÇÃO. DIREITO PESSOAL. CONCORDÂNCIA DAS PARTES. MEAÇÃO. POSSIBILIDADE.
I. CASO EM EXAME
1. Apelação contra sentença que que julgou parcialmente procedente pedido de partilha de bens adquiridos durante união estável anteriormente dissolvida.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há três questões em discussão:
(i) verificar se as benfeitorias edificadas em lote comum devem ser excluídas da partilha, sob fundamento de terem sido construídas após a separação de fato;
(ii) estabelecer se a fazenda cuja propriedade foi registrada apenas em nome de um dos companheiros após o término da união estável integra a partilha.
(iii) definir se é possível a partilha de possíveis direitos aquisitivos ou possessórios sobre imóveis registrados em nome de terceiros, tendo sido admitida a aquisição pelas partes.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. No regime da comunhão parcial de bens, há presunção de que os bens adquiridos onerosamente durante a união estável integral o patrimônio comum. De regra, incumbe à parte que alega a incomunicabilidade o ônus de demonstrar a incidência de alguma das respectivas hipóteses de exclusão de bem do acervo partilhável.
4. No que diz respeito às benfeitorias edificadas em imóvel comum, apelante não logrou comprovar que foram realizadas após a separação de fato ou por meio de recursos exclusivos, dada a completa ausência de provas a esse respeito, razão pela qual também integram a partilha do imóvel onde erigidas.
5. Embora a propriedade da fazenda arrolada para partilha tenha sido regularizada muito tempo após o fim da união estável apenas em nome de um dos conviventes, restou evidenciado que os correspondentes direitos aquisitivos foram adquiridos pelo então casal pelo, mediante esforço comum, na vigência do relacionamento conjugal, devendo portanto ser partilhado.
6. Quanto à superveniente alegação de existência de dívida quitada com o produto da alienação desse bem, a afirmação não encontra respaldo probatório, nada constando acerca dos aludidos débitos, de sorte que não há como considerá-los na partilha.
7. Apesar de não ser possível a partilha de imóveis em nome de terceiros e, no caso, nem dos seus aludidos direitos possessórios dada a ausência de prova nesse sentido, viável a partilha da expressão econômica dos eventuais direitos aquisitivos sobre eles, na medida em que as partes admitiram a existência e a comunicabilidade, evitando-se assim enriquecimento sem causa. Nesse caso, a partilha produzirá efeitos somente entre as partes, não podendo prejudicar eventuais direitos de terceiros, sobretudo, dos proprietários registrais.
IV. DISPOSITIVO E TESE
8. Recurso parcialmente provido.
Tese de julgamento:
“1. As benfeitorias edificadas em imóvel comum integram a partilha, salvo prova inequívoca de incomunicabilidade.”
“2. Os direitos aquisitivos sobre imóvel adquiridos na constância de relacionamento conjugal compõem o patrimônio comum do casal, ainda que a propriedade venha a ser regularizada após a separação de fato.”
“3. É admissível a partilha da expressão econômica decorrente dos possíveis direitos aquisitivos ou possessórios sobre imóvel, ainda que registrado em nome de terceiro, quando as partes admitem sua existência e comunicabilidade, sem prejuízo de direitos de terceiros interessados.”
Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 373 e 374, II; CC, arts. 92, 1.253, 1.658, 1.659, 1.660, IV.
Jurisprudência relevante citada: TJDFT, Acórdão no 1720047, Rel. Des. Leonardo Roscoe Bessa, 6a Turma Cível, j. 21/06/2023, Acórdão 2020849, Rel. Des. Robson Teixeira de Freitas, 8a Turma Cível, j. 15.07.2025.